Tribunal: TJBA
Processo: 0521452-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0521452-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LEONARDO CALDAS NUNES PEREIRA Advogado(s): NATALIE BRITO MARTINS PAIM, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e outro Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. JULGADO CENSURADO QUE CONCLUIU PELA ELIMINAÇÃO DO EMBARGANTE DO CERTAME. TEMÁTICA EVIDENCIADA NO DECISUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0521452-30.2019.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.